Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2021-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelas empresas Microsens Ltda. e Vale Tecnologia Ltda, no âmbito do Pregão Eletrônico 03/2009. O pregão destinou-se à aquisição, mediante registro de preços, de impressoras e suprimentos. Considerando que o processo foi sobrestado no aguardo do trânsito em julgado do processo judicial que suspendeu e, posteriormente, alterou a penalidade aplicada pelo TCU à empresa Microsens Ltda.; Considerando que já ocorreu o trânsito em julgado e que a empresa quedou registrada como inidônea por período superior àquele previsto nas decisões judiciais de primeira e segunda instância; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do presente processo (peças 253/255); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em levantar o sobrestamento dos autos e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.658/2009-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 006.879/2013-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Microsens S/A (78.126.950/0001-54); Vale Tecnologia Ltda - Me (10.352.352/0001-60) 1.3. Interessado: Identidade Preservada (XXX.779.653-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: Alessandra Gonçalves Pinheiro Pimenta (14.017-E/OAB-DF) e outros, representando Microsens S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.